Tribunal: STJ
Processo: 1001391-35.2023.8.26.0529
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110271 - SP
(2025/0453849-7)
RELATORA
:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
:
MARCOBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
:
ALEX ALBERTO BRAZ - SP442254
AGRAVADO
:
M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
:
ALAN BALABAN SASSON - SP253794
ANDRÉ VILLAC POLINESIO - SP203607
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal
de Justiça, em Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA57108397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/05/2026 16:56:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 074caa57-1ec9-4311-9ea4-dd62fc3e4993

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110271 - SP(2025/0453849-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCOBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ALEX ALBERTO BRAZ - SP442254
AGRAVADO
: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: ALAN BALABAN SASSON - SP253794
ANDRÉ VILLAC POLINESIO - SP203607
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MARCOBI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu de
seu agravo em recurso especial, por meio do qual se buscava a reforma de acórdão
assim ementado:

AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça à
parte apelante. Inconformismo da parte. Não acolhimento. Pessoa jurídica. Súmula
no. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Documentação carreada aos autos
insuficiente para demonstrar a incapacidade financeira da empresa agravante em
custear o preparo recursal. Ônus do qual não se desincumbiu. Decisão mantida.
Recurso não provido.

A parte agravante reitera, em síntese, as razões de seu recurso especial.
Sustenta que "ao concluir pela incidência da Súmula 7 do STJ, incorreu em
equívoco, pois a aferição da suficiência ou insuficiência econômica da parte, quando
baseada em documentos já constantes dos autos, como balanços patrimoniais,
Documento eletrônico VDA56784518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:28
Código de Controle do Documento: 44ceda10-15af-402b-b1ad-7a7961b1c810

demonstrações de resultados, extratos bancários, informações sobre recuperação
judicial, penhora e arrematação do imóvel-sede da empresa, não exige reexame
probatório, mas sim juízo de subsunção normativa" (fl. 551).
Aduz que "não apenas requereu o benefício, mas também comprovou
documentalmente sua situação de hipossuficiência, sem que houvesse qualquer
elemento nos autos apto a infirmar tais provas" (fl. 552).
Impugnação apresentada às fls. 561 - 565.
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
No caso, a Vice-Presidência do TJSP não admitiu o recurso especial
interposto pela parte ora agravante, em razão da ausência de afronta a dispositivo
legal e da incidência do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nas razões de seu agravo em recurso especial, a agravante limitou-se a
reproduzir os argumentos indicados no seu primeiro recurso, sem impugnar, de forma
específica, a incidência do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Anoto que, especificamente no que toca à impugnação da
,
Súmula 7/STJ
esta Corte entende que "não basta a afirmação genérica de que não se pretende o
reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no
recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual" (V.
, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
AREsp 1.280.316/SP
28/5/2019)
.
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão impugnada, aplica-se o enunciado 182 da Súmula do STJ,
como bem reconhecido na decisão da Presidência desta Corte.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos,
compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade
dos óbices invocados. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA
COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se
art. 932,
Civil/2015,
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o
fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n.
182 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA56784518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:28
Código de Controle do Documento: 44ceda10-15af-402b-b1ad-7a7961b1c810

2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da
decisão recorrida.
3. "Os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão recorrida,
visto que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC" (AgInt no
, Rel. Ministro RICARDO
art. 85
AREsp n. 2.197.759/SP
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.429.835/AM
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O
-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de
agravo interno.
2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do
RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial
caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não
conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.290.842/SP
julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
11/5/2023.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a impugnação tardia do
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação
recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
preclusão consumativa. Precedentes" (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.290.842/SP
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
11/5/2023)
Por fim, cumpre registrar que, como consignado na decisão que não admitiu
o recurso especial, a reapreciação da matéria no âmbito do recurso especial, de modo
a infirmar os pressupostos adotados pelo Tribunal de origem quanto à suficiência
econômica da parte agravante, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de
Justiça, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência
vedada em sede de recurso especial, em virtude do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56784518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:28
Código de Controle do Documento: 44ceda10-15af-402b-b1ad-7a7961b1c810

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56784518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2026 16:46:28
Código de Controle do Documento: 44ceda10-15af-402b-b1ad-7a7961b1c810

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.110.271 / SP
Número Registro: 2025/0453849-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013913520238260529
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ALEX ALBERTO BRAZ - SP442254
AGRAVADO
: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : ALAN BALABAN SASSON - SP253794
ANDRÉ VILLAC POLINESIO - SP203607
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ALEX ALBERTO BRAZ - SP442254
AGRAVADO
: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
ADVOGADOS : ALAN BALABAN SASSON - SP253794
ANDRÉ VILLAC POLINESIO - SP203607
TERMO
Documento eletrônico VDA57080322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: a767cdfa-9974-4824-8bf4-c18cf5fa1dca

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: a767cdfa-9974-4824-8bf4-c18cf5fa1dca